Tribunal: TJMT
Processo: 1019158-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1019158-67.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS/MT.
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: CATIA MARTINS DAMASIO ZANRE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/08 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS DE PROFESSOR DESDE 2015. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NA LC ESTADUAL No 600/2017. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE DO ART. 37, IX, DA CF. NULIDADE PARCIAL DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS PELO PERÍODO NÃO PRESCRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a nulidade parcial de contratos temporários sucessivos firmados com professora entre 2015 e 2025, condenando ao pagamento do FGTS pelo período não prescrito. O ente público pleiteia a improcedência total dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a continuidade de contratações temporárias de professora, em períodos sucessivos, descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF, gerando nulidade e direito ao FGTS; (ii) estabelecer se a prescrição quinquenal limita o período indenizável ao intervalo posterior a 24/03/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 37, IX, da CF permite contratação temporária apenas para necessidade temporária de excepcional interesse público, impondo ao ente público o ônus de comprovar os requisitos autorizadores.
4. A LC Estadual no 600/2017 prevê prazo máximo de 12 meses para contratações temporárias de professores, com prorrogação restrita, não demonstrada no caso concreto.
5. As contratações sucessivas, no período de 2015 a 2025, extrapolaram o prazo legal, descaracterizando a excepcionalidade exigida, conforme jurisprudência do STF (Temas 308, 612 e 916).
6. A nulidade do vínculo gera o direito apenas à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS (art. 19-A da Lei no 8.036/1990).
7. Incide a prescrição quinquenal, restringindo o direito ao FGTS ao período posterior a 24/03/2020.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária sucessiva para a mesma função, além do prazo máximo legal, descaracteriza a excepcionalidade do art. 37, IX, da CF, ensejando nulidade e direito ao FGTS pelo período irregular. 2. O prazo prescricional quinquenal limita a condenação ao período não atingido pela prescrição. ”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar/MT no 600/2017, arts. 2o, IV, “b” e 11, II; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 658.026/MG (Tema 612); STF, RE no 765.320/MG (Tema 916); STF, RE no 705.140/RS (Tema 308).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019158-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), CATIA MARTINS DAMASIO ZANRE - CPF: 036.966.661-57 (RECORRIDO), MARGARIDA KORPALSKI - CPF: 062.283.159-35 (ADVOGADO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025